Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INGRESSO CLANDESTINO EM DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão de supostos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo ameaça com arma de fogo e facão, perseguição, disparos em área residencial, invasão de domicílio e reiteradas ameaças de morte contra vizinhos, motivadas por supostas alegações de perseguição espiritual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente diante das alegações de ausência de antecedentes, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos coerentes das vítimas, pelo auto de prisão em flagrante e pela apreensão de arma de fogo, munições e facão, corroborando a versão de múltiplas ameaças, disparos e invasão de domicílio.
4. A gravidade concreta dos fatos, com reiteradas ameaças de morte, uso de arma de fogo e facão, perseguição a vítimas vulneráveis e invasão de residências, revela periculosidade acentuada e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.
5. A custódia cautelar visa à proteção da integridade física e psicológica das vítimas e da comunidade, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, para conter o risco de reiteração criminosa.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência e trabalho fixos, não afastam a legalidade da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e do risco concreto evidenciado.
7. A prisão preventiva não representa antecipação de pena, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, configurando medida legítima de resguardo da ordem pública diante da periculosidade concreta do agente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15.